Tribunal: TJDFT
Processo: 0013541-48.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013541-48.2011.8.07.0001 RECORRENTE: WELLINGTON COSTA JALES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RESTRIÇÃO À LIBERDADE. TEMPO SUPERIOR À PRÁTICA DO ROUBO. OCORRÊNCIA. Incabível a absolvição, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, quando as provas coligidas nos autos demonstram, de forma robusta e segura, a materialidade e autoria delitiva relacionada ao crime de roubo majorado. Em crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos sem a presença de testemunhas, à palavra da vítima deve ser conferida especial relevância, sobretudo quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. Praticado o roubo circunstanciado pelo concurso de dois ou mais agentes, com restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, pode-se considerar aquela na primeira fase, como circunstância negativa, e as demais para majorar o crime na terceira fase. Comprovado que a restrição à liberdade da vítima ocorreu por tempo superior ao necessário para a consumação do crime, resta caracterizada a causa de aumento de pena. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009